Tribunal: STF
Processo: ARE 1341884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Incabível as teses defensivas pela absolvição quando o acervo fático-probatório, composto de declarações da vítima e de testemunhas, demonstra o meio fraudulento utilizado pelos apelantes para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, consistente em adquirir veículo mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta da vítima. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado. 3. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Para evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto, na oportunidade, foram utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime. 5. No que se refere aos antecedentes, cabe ressaltar que, a teor da súmula n° 444 do c. Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não são aptas para exasperação da pena-base. 6. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem previstas para o delito sob julgamento. 8. Não obstante a gravidade do delito cometido pelo réu, não foi apontado fato novo plausível ocorrido durante o período em que esteve em liberdade para justificar a necessidade de sua prisão, nos termos do artigo 312, do Código de Processo penal, possuindo, portanto, o direito de apelar em liberdade. 9. Recursos parcialmente providos, fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial. 7. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Desta feita, em relação ao réu Vanderlan, afasto as valorações negativas da sua culpabilidade e da sua personalidade, mantendo as máculas , atinentes aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime.
    Em relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, aduz a defesa que o critério matemático aplicado pelo julgador monocrático para a fixação da circunstância judicial não se mostra razoável e proporcional.
    Com efeito, não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento , o que equivaleria, na espécie, um aumento de 06 (seis) meses de reclusão, por cada circunstância desfavorável, o que não foi feito no caso.
    Logo, considerando três circunstâncias judiciais negativas' (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) e aplicando o critério de exasperação acima referido, redimenàiono a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fl. 1 à8), o d. Julgador de 1° grau promoveu a compensação entre ambas, o que :se mantém, permanecendo, portanto, a reprimenda no patamar anteriormente fixado, qual seja, 02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão.
    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    No que tange à pena de multa, como forma de guardar a' proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, reduzo-a para 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados à ráfáo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
    Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o fechado, nos termos da r. sentença.
    Incabíveis, no caso, as benesses dos artigos 44 e 77, do Código Penal, por não atender aos requisitos aptos à substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito e à suspensão da pena." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de apropriação indébita previdenciária. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.192.935/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19.
    No mesmo sentido: ARE nº 1.172.632/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/3/19; ARE nº 1.180.223/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/19 e ARE nº 1.151.687/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/18.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente